Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702893-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELI PEREIRA SERVANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado, posteriormente integrada pela decisão que homologou a renúncia da agravante quanto ao crédito excedente a dez (10) salários-mínimos. O agravante sustenta, em síntese, não ter sido intimado sobre a decisão proferida em embargos de declaração que integrou a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma ter tido ciência da referida decisão apenas quando foi intimado para manifestar-se sobre o prosseguimento da execução, razão pela qual defende a tempestividade do recurso. A orientação jurisprudencial firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ciência inequívoca do feito supre a falta ou a nulidade da intimação, por absoluta ausência de prejuízo. Extrai-se dos autos que a decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravado consignou não ser possível a expedição de requisitório quanto ao valor incontroverso antes do trânsito em julgado do agravado. A decisão que julgou os embargos de declaração acolheu a renúncia do agravante ao crédito excedente a dez (10) salários-mínimos e alterou o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual determinou a expedição de requisição de pequeno valor quanto ao incontroverso. A análise perfunctória dos autos indica a ciência inequívoca do agravante quanto ao teor da decisão que julgou os embargos de declaração, muito embora alegue não ter sido regularmente intimado da referida decisão. Isso porque o agravante foi intimado da expedição de alvará referente à requisição de pequeno valor quanto ao valor incontroverso em 30.1.2023. Intime-se o agravante a fim de que manifeste-se sobre eventual não conhecimento do recurso diante de sua intempestividade, em razão de o vício de publicação ter sido suprido pela ciência inequívoca quanto ao conteúdo integral da decisão, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 1o de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator